Tribunal: STF
Processo: ARE 1290810
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. MATÉRIA CONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não cabe a esta Corte a homologação pretendida, tendo em vista que as partes divergem no tocante a decisão alcançada em processo administrativo.



    II - Agravo regimental, a que se nega provimento.